Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. APARENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: JUIZADO CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF (SUSCITANTE) E SÃO SEBASTIÃO-DF (SUSCITADO). FATOS OCORRIDOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA, EM 16.03.2019, ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019), PORÉM PREVIAMENTE AO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU À PRÁTICA DE QUALQUER ATO JURISDICOINAL. tratamento uniforme na justiça local do Distrito Federal, com base na jurisprudência do TJDFT.DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF).